Tribunal: TJSP
Processo: 2074528-73.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2074528-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é peticionário EDGARD
PINHEIRO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a
preliminar e INDEFERIRAM o presente pedido revisional. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2074528-73.2020.8.26.0000 -Voto no 51.358
2
REVISÃO CRIMINAL No 2074528-73.2020.8.26.0000
COMARCA DE VALPARAÍSO - 1a VARA
PETICIONÁRIO: EDGARD PINHEIRO DIAS

VOTO No 51.358
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por EDGARD
PINHEIRO DIAS, condenado ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de reclusão,
mais o pagamento de 583 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei de Drogas, conforme a sentença de fls. 138/146, já transitada em julgado,
como se vê à fl. 159, do processo digital no 0000859-26.2018.8.26.0603.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido, invocando o
artigo 621, do Estatuto de Rito. Preliminarmente, requer a anulação da sentença,
dizendo que houve falha na defesa técnica, já que esta não conseguiu
demonstrar a inocência do réu. No mérito, alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a diminuição da
pena imposta (fls. 1/21).
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls. 236/239.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2074528-73.2020.8.26.0000 -Voto no 51.358
3
Inicialmente, registro que não há se falar em nulidade por
falta de defesa técnica, pois é certo que o patrono do réu apresentou resposta à
acusação e alegações finais, normalmente . Assim, não há dúvida de que houve
o pleno exercício do direito de defesa. Então, concluo que as afirmações feitas na
inicial são fruto de análise respeitável, mas subjetiva, distante do necessário para
caracterizar a real ocorrência de nulidade que pudesse abalar a decisão
vergastada.

Em boa verdade, a prova colhida contra DIAS é
massacrante, e - realmente -, só poderia conduzir à condenação que lhe foi
imposta, independentemente do que o seu defensor pudesse ter alegado.

Portanto, afasto a preliminar, e verifico que, no mérito, o
pedido não se abriga no dispositivo processual apontado, qual seja, o artigo 621
do Código de Processo Penal.
Repito que, ao contrário do que afirma o subscritor da inicial,
as provas coligidas são mais do que suficientes para sustentar a condenação que
foi imposta a DIAS.

Segundo o apurado, no dia dos acontecimentos, DIAS foi
surpreendido levando consigo um bocado de cocaína que pesava 85 gramas,
além de R$ 532,00.
No mais, mesmo tendo DIAS dito que é simples usuário de
drogas, é claro que isto não impede que ele seja, também, traficante, mesmo
porque “nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o
vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados” (RT 411/104).
Destarte, é irreal afirmar que a condenação imposta ao ora
peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode DIAS não concordar com
a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos, positivamente, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2074528-73.2020.8.26.0000 -Voto no 51.358
4
não é, de maneira que não há se falar em absolvição.

Por outro lado, todos sabem que é “Inviável utilizar-se do
pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo entendimento
particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser adotada como uma
segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No 734.052/MS - Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/DEZ/2015).
Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da pena em
revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).

A propósito, é oportuno lembrar a opinião de Guilherme de
Souza Nucci sobre o assunto: “15. Revisão criminal para alterar a pena
fixada: [...] Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a
considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de
todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir,
fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que
envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença - ou o acórdão - não há que se autorizar alteração, pois é uma
ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado, 14a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1244/1245).
Nestas condições, REJEITO a preliminar e INDEFIRO o
presente pedido revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator